Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007553-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (AGRAVANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (AGRAVANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA INADEQUADA - ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA
INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A
exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II -
Na espécie, a questão sub judice envolve a discussão acerca da nulidade da Execução de título extrajudicial, em razão da nulidade absoluta da Escritura Pública de Confissão de Dívida apresentada pela exequente, ante a incidência dos vícios de consentimento dolo e simulação, situação que, sem maiores delongas, aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Joaquim Braga e

Maria Costa Braga, com o fito de reformar a decisão que
,
nos autos da Ação de Execução de n. 0002857-

65.2012.8.11.0018, ajuizada por
Guermand
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda,
rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade manejada pelos executados, ora agravantes, e deferiu o

pedido de penhora do imóvel de matrícula 12.140 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT.

Para tanto, sustentam os agravantes a nulidade absoluta da Escritura Pública de Confissão de

Dívida apresentada pela exequente, ante a incidência dos vícios de consentimento dolo e simulação, bem

como por se tratar o título de documento público com conteúdo ideologicamente falso, o que torna o

negócio jurídico nulo.

Afirmam que o ato jurídico que deu origem ao instrumento de confissão de dívida foi

pactuado pelo Sr.
Juares
Domingos dos Santos extrapolando os poderes previstos na procuração, vez que

jamais lhe foi permitido confessar dívida própria em nome de terceiros, que não tinham conhecimento de

sua existência, o que resultou no ajuizamento da Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 0001158-39.2012.8.11.0018, que atualmente está em vias de ser apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça

(Agravo em Recurso Especial) e, a depender de seu julgamento, poderá determinar a extinção da Execução.

Nesse contexto, defendem a necessidade suspensão da Execução até a apreciação do Agravo

em Recurso Especial manejado nos autos de nº
0001158-39.2012.8.11.0018, para evitar dano irreparável

aos agravantes.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi indeferido
(Id.

208164693
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
210308709
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo
s
agravante
s
.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de
pré
-executividade rejeitada.
Manutenção da r. decisão recorrida.
Alegação de nulidade do título executivo extrajudicial em razão de vício de consentimento e de excesso de execução.

Alegações que não comportam conhecimento, por não se
tratarem
de matéria de ordem pública que independe de dilação probatória.
Recurso não provido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2272482-25.2023.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2024; Data de Registro: 24/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré
-executividade. Rejeição. Insurgência. Desacolhimento.
Exceção de
pré
-executividade é cabível
pra
impugnar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e sem necessidade de dilação probatória (artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ilegitimidade passiva. Cédula de crédito bancário. Executado que figurou no Contrato como
co-obrigado
(devedor solidário). Questão atinente ao alegado vício de consentimento que não pode ser dirimida sem a produção de provas. Dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade.
Impenhorabilidade de verba penhorada, ademais, que também exige dilação probatória, à luz do contraditório, não configurando matéria de ordem pública. Nulidade da execução. Inocorrência. Cédula de crédito bancário que não veio acompanhada da assinatura de duas testemunhas. Irrelevância. Título executivo extrajudicial por excelência e prescrição legal. Incidência do teor do Artigo 28, caput, e § 2º da Lei nº 10.931/04 e da Súmula n 14 deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2188624-33.2022.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

Na espécie, a questão
sub judice

envolve a discussão acerca da nulidade da Execução de título extrajudicial, em razão
d
a nulidade absoluta da Escritura Pública de Confissão de Dívida apresentada pela exequente, ante a incidência dos vícios de consentimento dolo e
simulação
, situação que
, sem maiores delongas,
aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

Como já dit
o
, é
pacífic
o o entendimento jurisprudencial
no sentido de que somente é cabível exceção de
pré
-executividade quando a aferição
de
nulidade do título ou a

ausência de uma das condições da ação

dispensar dilação probatória
, o que não é o presente caso.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024